Tribunal: TJDFT
Processo: 0729256-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. CONSUMIDOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. DIREITO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA (LEI No 13.146/2015). EMBARQUE. ACOMPANHAMENTO POR CÃO-GUIA. IMPEDIMENTO. INVOCAÇÃO, PELA TRANSPORTADORA, DE REGULAÇÃO NORMATIVA ORIGINÁRIA DA ANAC (RERESOLUÇÃO No 280/13). CONDIÇÕES PARA EMBARQUE DISSONANTES DAS SALVAGUARDAS LEGAIS. DISPOSIÇÃO REGULATÓRIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. PREVALÊNCIA DO LEGISLADO PELO PODER COMPETENTE. ATO ILÍCITO QUALIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCUMPRIMENTO DA REGULAÇÃO LEGAL INCIDENTE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. MONTANTE COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NA MENSURAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. REFLEXO NOS EFEITOS LESIVOS. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. NECESSIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência Física - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015 -, o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso, derivando dessa apreensão que, concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, a companhia aérea sujeita-se aos predicados normativos derivados da legislação federal de regência.
2. O disposto no artigo 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015 - é de eficácia plena, independendo de regulamentação nem comportando modulação mediante criação normativa originária de atos infralegais, não sobejando possível, pois, que regulamentação normativa originária de agência reguladora - ANAC - crie obstáculo ou estabeleça condições para o exercício do direito legalmente previsto.
3. Segundo o direito subjetivo estabelecido e regulado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência Física - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015 -, não se afigura viável que passageiro qualificado como deficiente visual, apresentando-se par embarque acompanhado de cão-guia, seja impedido de viajar sob o prisma de que não atinara para a necessidade de formulação de comunicação/requerimento à transportadora com a antecedência prevista em ato regulatório - Resolução ANAC no 280/2013 -, porquanto condições desguarnecidas de previsão legal, e o poder normativo atribuído às agências reguladoras tem como limite justamente a lei, ensejando que, exorbitando a disposição infralegal o legislado, está sujeito a controle de legalidade, prevalecendo a criação emanada do poder competente para legislar.
4. Evidenciada a falha na prestação dos serviços por parte da transportadora aérea, decorrente do impedimento de embarque do consumidor, pessoa portadora de deficiência visual, no voo contratado, otimizado pelo fato de que a empresa, a par do impedimento ilegal criado, não prestara a assistência devida, pois, conquanto tenha realocado o passageiro em outro voo, não permitira o embarque de seu cão-guia, deixando-o desguarnecido, o havido, vulnerando os direitos da personalidade do passageiro portador de necessidade especial, qualifica-se como fato gerador de dano moral afligindo-o.
5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, subsistindo ilicitude, verificando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é apto a irradiar efeito jurídico relevante ante o aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186, 389 e 927).
6. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
7. Os sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação, desconforto e frustração experimentados pelo consumidor frente a impossibilidade de obtenção dos serviços que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
9. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, afetado os direitos da personalidade do afetado, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento da compensação devida ao atingido pelo ilícito, e, assim, conquanto qualificado o ilícito e o dano moral decorrente da falha que vitimara consumidor portador de necessidade especial ao empreender viagem aérea, devem os efeitos do ilícito ser ponderados na mensuração da compensação que lhe é devida, porquanto variável que também deve governar a mensuração da compensação advinda do dano moral.
10. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.